Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700934-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILHAN DOS ANJOS PACIENTE: WILHAN DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Wilhan dos Anjos em seu próprio favor, nomeando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. O paciente/impetrante cumpre penal total de 28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, referente a condenações em processos diversos por vários crimes contra o patrimônio. Alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na pena imposta e requer uma espécie de revisão geral na dosimetria na ação penal 0703286-17.2021.9.07.0008, em que foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão pelo crime de latrocínio tentado (art. 175, § 3o, inciso, II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). Como a inicial é manuscrita determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do apenado. A presente petição encontra-se instruída com os documentos da ação penal originária necessários ao deslinde da controvérsia, bem como com o relatório da situação penal executória do assistido”. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 43419790). É o relatório. Decido. Dos fundamentos apresentados no presente habeas corpus, observa-se que o impetrante requer a revisão de suas penas, apontando o Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora. Remetidos os autos a Defensoria Pública para apresentar peça técnica, consignou que “...não se vislumbra interesse processual no pedido formulado” e que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do apenado” (ID 43342985). Conforme se verifica, conquanto tenha nomeado o Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora, não há qualquer pedido apresentado a este sobre a revisão da dosimetria da pena, sendo matéria completamente nova que se expõem agora, o que pode ensejar em indevida supressão de instância se apreciada. Portanto, se não houve decisão analisando os pedidos do impetrante, eventual decisão do colegiado a respeito da questão não analisada incorreria em clara supressão de instância. Nesse mesmo sentido destacou a Procuradoria de Justiça (ID 43419790): “Ademais, considerando que o paciente se encontra em fase de cumprimento de pena e foi apontado o juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora, é importante destacar que requerimentos discutindo eventuais irregularidades inerentes à execução penal, em regra, não poderiam ser analisados por meio de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Tais demandas devem ser pleiteadas junto ao juízo a quo.” Nada obstante, não é tarde lembrar que as decisões do juízo da execução devem ser impugnadas por meio de recurso próprio (agravo em execução), conforme bem descreve o art. 197 da Lei de Execuções Penais, especialmente porque não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal. Destarte, não se verificando qualquer ilegalidade, ou decisão mínima da autoridade coatora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do habeas corpus. Portanto, não se mostra possível o conhecimento da presente ação mandamental. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus porque manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023 22:30:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator